Tribunal: TJDFT
Processo: 0006937-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Conforme o texto do artigo 921, §§4o e 4o-A do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição intercorrente, que se inicia com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, interrompe-se pela “efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis”.
2. A execução lastreada em nota promissória prescreve em 3 anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, ratificada por meio do Decreto no 57.663/66, e, nos termos do artigo 206-A do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
3. A mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário o efetivo sucesso do credor em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens, não atrai sucumbência para qualquer das partes, conforme expressamente disposto no artigo 921, §5o do Código de Processo Civil, descabendo a fixação de honorários sucumbenciais em face do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.